Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015394-23.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 043.084.141-80 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO FERREIRA - CPF: 551.770.931-15 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – NOMEAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA – MOVIMENTO GREVISTA - AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO – VIO
LAÇÃO EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não se averigua, nesta Ação Mandamental a possibilidade de apresentação de Atestado ou Certificado de Conclusão de Curso em detrimento de Diploma validado, mas sim de preenchimento dos requisitos necessários à posse exigíveis à época da posse, tal como nível superior completo, conforme expressamente previsto no edital.

2.

Inexiste direito líquido e certo a ser protegido em Ação Mandamental quando a demora na conclusão do curso do Impetrante deu-se, também por motivos previstos no andamento rotineiro da vida acadêmica, tal qual o recesso entre períodos, não sendo atribuível exclusivamente ao movimento grevista a impossibilidade de apresentação do documento exigido.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOAO BOSCO GONÇALVES DE SOUZA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) e DE GESTÃO (SEGES) consistente na impossibilidade de colar grau por ato alheio a sua vontade, o que impossibilitou de tomar posse para o cargo de professor.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que foi aprovado em 12o lugar para o cargo de professor da Educação Básica/Matemática e em 54o para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Edital n.o 01/2017, de 03 de julho de 2.017), tendo sido ofertadas para cargo de professor, 15 vagas destinadas a ampla concorrência e 01 para PcD e para o cargo de técnico foram ofertadas 92 vagas para ampla concorrência e 10 para PcD, de forma que figura como aprovado em ambos certames.

Aduz que, a época, estava finalizando ainda o último semestre do Curso de Matemática – Licenciatura Plena na UFMT, e que por ato alheio a sua vontade, sobreveio o movimento grevista que acabou atrasando o calendário da UFMT, e que a data prevista para colação de grau estava prevista para 13/08/2018, mas só acabou acontecendo em 31/10/2018.

Aduz que tomou posse para o cargo de Técnico Administrativo Educacional através do termo de posse no 2637/2018 em 25 de maio do corrente ano, com a expectativa de poder futuramente se exonerar deste para assumir o de professor.

Assevera que requereu junto a SEGES (Gerencia de Recrutamento e Seleções) a prorrogação da posse, contudo não foi trazido pelo Impetrante qualquer resposta de deferimento ou não do pedido.

Sublinha que é seu direito a investidura no cargo de Professor do Ensino Básico na disciplina de Matemática, em face das ofensas aos princípios da dignidade da pessoa humana, da equidade e da razoabilidade.

Requer a concessão de liminar, a fim de que deem posse ao Impetrante no Cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Classe B – Nível 01, disciplina de matemática, para a cidade de Várzea Grande.

No mérito, vindica a concessão da segurança em definitivo, a fim de que seja empossado no cargo supra.

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora, tendo o ESTADO DE MATO GROSSO manifestado pela impossibilidade de concessão da segurança, seja pela ausência de direito líquido e certo, seja pela impossibilidade de cumulação indevida no cargo de técnicos, requerendo a denegação (id. 8489440).

A liminar foi indeferida (id. 19757957).

Em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela concessão da segurança, eis que fora apresentada certificado de conclusão de curso (id. 24749993).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos EXMOS. SECRETÁRIOS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e de GESTÃO, porquanto o provimento de cargo público no âmbito estadual é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Assim, denota-se que, não obstante todos os argumentos expostos pelo Impetrante, resta evidenciado que o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, bem como o ILMO. PRESIDENTE DO DETRAN, não encontram-se aptos a figurar no polo passivo da lide.

Desta forma, reconheço a ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras para julgar extinta a presente Ação Mandamental e DENEGAR a segurança quanto a estes.

Passo a análise do mérito mandamental.

Cinge-se o presente
mandamus
em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO que tornou sem efeito o ato de nomeação do Impetrante, diante da ausência de apresentação do seu diploma.

Alega o Impetrante que deixou de apresentar o diploma do curso de Licenciatura em Matemática, pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em decorrência de movimento grevista (08.05.2018 à 20.07.2018) e posterior recesso dos professores (25.07.2018 a 18.08.2018), o que ocasionou que sua colação de grau, assinalada para o dia 13.08.2018, somente ocorresse aos 31.10.2018, impossibilitando a apresentação do documento exigido.

Em que pese a documentação apresentada, esta não corrobora os argumentos trazidos na inicial. Segundo se depreende dos autos, o Calendário inicial da UFMT previa o início da colação de grau para todas faculdades do
campus
de Cuiabá, referente ao período 2018/1, em 13.08.2018, com término em 17.08.2018 (id. 5532505).

Embora tenha havido readequação do calendário por meio da Resolução da CONSEPE n. 49, de 09 de julho de 2018, o período inicialmente estabelecido para a colação de grau não foi alterado e, diversamente do apontado na inicial, constou como período de “suspensão do calendário acadêmico” 20.04.2018 a 24.06.2018, com férias a partir de 25.07.2018 (id. 5532506).

Ocorre que a declaração de conclusão de Curso acostada aos autos aponta que esta somente ocorreu aos
22 de outubro de 2018
(id. 5532510), ou seja,
mais de noventa dias depois da nomeação do Impetrante
(03.07.2018 – DOE 27292 – id. 5532508), de forma que, ainda que a autoridade coatora tivesse postergado o prazo para sua posse, ainda assim João Bosco não preencheria os requisitos previstos no edital, conquanto não teria concluído seu curso em Licenciatura Plena em Matemática.

Ademais, há que se ter em mente a demora na conclusão do curso do Impetrante deu-se, também, por motivos previstos no andamento rotineiro da vida acadêmica, tal qual o recesso entre períodos, não sendo atribuível exclusivamente ao movimento grevista a impossibilidade de apresentação do documento exigido.

Não está, portanto, a se averiguar nessa Ação Mandamental a possibilidade de apresentação de Atestado ou Certificado de Conclusão de Curso em detrimento de Diploma validado, mas sim de preenchimento dos requisitos necessários à posse exigíveis à época, conforme expressamente previsto no edital.

Outrossim, o extrato do pedido de Prorrogação de Posse (Protocolo n. 391492 – id. 5532516) não aponta para qual cargo está dirigido – se para Técnico ou para Professor -, constando nele o seu arquivamento com a seguinte informação:

“O requerente tomou posse, conforme depreendemos da cópia do Termo de Posse em anexo. Sendo assim, arquive-se o anexo”

O edital, no item 3.1 deixa claro que
“
O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo,
SE
comprovar na data da posse
”
e em sua alínea
“e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;
”.

Portanto, entendo que não há aparentemente qualquer ilegalidade ou abusividade no ato supostamente coator, posto que o Impetrante não cumpriu com o requisito especificado no Edital, na época da sua posse.

Quanto a impossibilidade de utilização do movimento grevista como argumento para afastar exigência editalícia, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. GREVE DA UNIVERSIDADE. IRRELEVÂNCIA.

1. Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 328.921/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/7/2013.

2. A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Precedente: RMS 17.641/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/8/2005.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS 44.229/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

A
nte o exposto, não restando demonstrada a violação ao direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020